Tribunal: STM
Processo: 7000138-44.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO OBJETIVA. AUTOCOLOCAÇÃO EM PERIGO PELA VÍTIMA. EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉU. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do Paciente, acusado da prática de homicídio culposo. O fato refere-se ao afogamento da Vítima durante atividade de banho de equinos em uma lagoa, sob a supervisão do Réu.
2. A impetração sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, ante a atipicidade da conduta, fundamentada na estrita obediência hierárquica e na culpa exclusiva da Vítima. Ademais, pleiteia a extensão dos efeitos da Decisão anterior que trancou a Ação Penal em relação ao Oficial que ordenou a missão.
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida quando a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a causa extintiva de punibilidade se apresentam de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
4. A responsabilidade penal nos crimes culposos exige, sob o prisma da Teoria da Imputação Objetiva, que o agente tenha criado ou incrementado um risco juridicamente desaprovado para o bem jurídico.
5. Atua dentro do risco permitido o militar que, no exercício de supervisão, transmite orientações de segurança claras e estabelece limites para a execução da atividade.
6. O princípio da confiança autoriza o supervisor a esperar que os subordinados, devidamente instruídos, ajam em conformidade com as normas de segurança estabelecidas.
7. A conduta da vítima que, voluntariamente e em desrespeito às determinações recebidas, avança para área de risco, caracteriza a autocolocação em perigo.
8. O reconhecimento de que o resultado morte decorreu exclusivamente da conduta da vítima rompe o nexo de imputação normativa entre a atuação do supervisor e o evento danoso, tornando atípica a conduta do agente.
9. A decisão favorável ao réu, quando não fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendida aos demais corréus que se encontrem em idêntica situação fática e jurídica.
10. Pedido julgado procedente. Ordem de Habeas Corpus concedida para trancamento da Ação Penal Militar.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000138-44.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO HERNANDES DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): CONSUELO DE ÁVILA MARTIN GARRIDO (OAB RS103058)
ADVOGADO(A): LISSANDRO SAMPAIO (OAB RS129799)
ADVOGADO(A): PAULA EDUARDA DO AMARAL PAZ DA SILVA (OAB RS136972)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
- PORTO ALEGRE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
06/05/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 14/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU CONCEDER A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", PARA
DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR 7000274-
73.2025.7.03.0103, EM RELAÇÃO AO PACIENTE, 3º ST GABRIEL RIBEIRO
HERNANDES DA SILVEIRA. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL, CELSO
LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA DENEGAVAM A
ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DRA.
PAULA EDUARDA DO AMARAL PAZ DA SILVA, E O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE
SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000138-44.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO HERNANDES DA SILVEIRA
ADVOGADO(A): CONSUELO DE ÁVILA MARTIN GARRIDO (OAB RS103058)
ADVOGADO(A): LISSANDRO SAMPAIO (OAB RS129799)
ADVOGADO(A): PAULA EDUARDA DO AMARAL PAZ DA SILVA (OAB RS136972)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO
ALEGRE
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO
OBJETIVA.
AUTOCOLOCAÇÃO
EM
PERIGO
PELA
VÍTIMA.
EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉU. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do
Paciente, acusado da prática de homicídio culposo. O fato refere-se ao
afogamento da Vítima durante atividade de banho de equinos em uma lagoa,
sob a supervisão do Réu.
2. A impetração sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, ante
a atipicidade da conduta, fundamentada na estrita obediência hierárquica e na
culpa exclusiva da Vítima. Ademais, pleiteia a extensão dos efeitos da Decisão
anterior que trancou a Ação Penal em relação ao Oficial que ordenou a missão.
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida
excepcional, admitida quando a atipicidade da conduta, a ausência de justa
causa ou a causa extintiva de punibilidade se apresentam de plano, sem a
necessidade de dilação probatória.
4. A responsabilidade penal nos crimes culposos exige, sob o prisma da Teoria
da Imputação Objetiva, que o agente tenha criado ou incrementado um risco
juridicamente desaprovado para o bem jurídico.
5. Atua dentro do risco permitido o militar que, no exercício de supervisão,
transmite orientações de segurança claras e estabelece limites para a execução
da atividade.
6. O princípio da confiança autoriza o supervisor a esperar que os subordinados,
devidamente instruídos, ajam em conformidade com as normas de segurança
estabelecidas.
7. A conduta da vítima que, voluntariamente e em desrespeito às determinações
recebidas, avança para área de risco, caracteriza a autocolocação em perigo.
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. O reconhecimento de que o resultado morte decorreu exclusivamente da
conduta da vítima rompe o nexo de imputação normativa entre a atuação do
supervisor e o evento danoso, tornando atípica a conduta do agente.
9. A decisão favorável ao réu, quando não fundada em motivos de caráter
exclusivamente pessoal, deve ser estendida aos demais corréus que se
encontrem em idêntica situação fática e jurídica.
10. Pedido julgado procedente. Ordem de Habeas Corpus concedida para
trancamento da Ação Penal Militar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em conceder a Ordem de "habeas corpus", para determinar o
trancamento da Ação Penal Militar 7000274-73.2025.7.03.0103, em relação ao Paciente, 3º
ST GABRIEL RIBEIRO HERNANDES DA SILVEIRA. Os Ministros LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
denegavam a Ordem, por falta de amparo legal. O Ministro LEONARDO PUNTEL fará
declaração de voto. O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausente, justificadamente, o Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Na
forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dra. Paula Eduarda do Amaral
Paz da Silva, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de
Souza.
Brasília, 06 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada
Consuelo de Ávila Martin Garrido em benefício do Terceiro-Sargento do Exército (3º Sgt Ex)
Gabriel Ribeiro Hernandes da Silveira, denunciado nos autos da Ação Penal Militar (APM)
7000274-73.2025.7.03.0103/RS. A Impetrante busca o trancamento da referida Ação, seja por
ausência de justa causa, seja pela extensão dos efeitos da ordem concedida no HC 7000673-
07.2025.7.00.0000.
Na origem, o Paciente responde à citada APM pela suposta prática do crime
previsto no art. 206 do Código Penal Militar (CPM) — homicídio culposo, conforme
Denúncia (Evento 1, Doc. 1, da APM). Na Petição, a Impetrante fundamenta-se,
primordialmente, na alegada ausência de justa causa para a persecução penal contra o Réu,
em decorrência do afogamento de um militar em lagoa situada no Parque Histórico Marechal
Manoel Luis Osório, no município de Tramandaí-RS.
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, sustenta a atipicidade da conduta e a excludente de ilicitude por
estrita obediência hierárquica, sob o argumento de que o Paciente limitou-se a cumprir ordens
legítimas de superior para a realização de banho dos equinos na lagoa, ante a inoperância das
duchas do quartel. Alega que o Sargento agiu com a cautela e a diligência exigíveis,
estabelecendo normas de segurança e orientando os subordinados a permanecerem em áreas
rasas, de modo que o evento trágico decorreu exclusivamente da conduta da Vítima, que, ao
desobedecer às instruções, avançou para região profunda da lagoa.
Adicionalmente, invoca o princípio da extensão dos efeitos, com fulcro no art.
580 do Código de Processo Penal (CPP) comum, sob a alegação de que este Superior
Tribunal Militar (STM) já concedeu a ordem de HC para trancar a citada APM contra o
corréu Capitão do Exército (Cap Ex) Artur Severiano, oficial que emitiu a ordem original.
Sustenta que, dada a identidade fática e jurídica das situações, a decisão favorável ao superior
hierárquico deve ser estendida ao subordinado.
Nessa linha, compreende estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris,
consubstanciado na fundamentação jurídica exposta, e do periculum in mora, representado
pelo prosseguimento de instrução criminal lastreada em Denúncia alegadamente inepta. Com
isso, requereu medida liminar para a suspensão imediata da APM e, no julgamento de mérito,
a confirmação da ordem para o trancamento definitivo da causa.
Protocolada a Inicial nesta instância, foram requisitadas informações à
autoridade coatora (Evento 8). Por meio de Ofício (Evento 13, Doc. 1), o Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) relatou as
ocorrências processuais na APM (Evento 13, Doc. 2).
Após o recebimento das informações, os autos foram enviados à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM), para manifestação na condição de fiscal da lei. Em Parecer
assinado pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Herminia Celia Raymundo, o
órgão opinou pela concessão da medida liminar de suspensão do trâmite da APM e, no
julgamento, pela concessão da ordem de habeas corpus para determinar o trancamento
definitivo da Ação (Evento 13).
Retornados os autos conclusos para análise do pleito liminar, foi concedida a
antecipação de tutela para suspender o andamento da Ação Penal, em decisão assim ementada
(Evento 16):
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL MILITAR (APM). EXTENSÃO DE EFEITOS. IDENTIDADE DE
SITUAÇÕES FÁTICAS. LIMINAR DEFERIDA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de militar denunciado por suposto homicídio culposo,
decorrente de afogamento de subordinado durante banho de cavalos em lagoa.
2. A impetração sustenta a atipicidade da conduta por estrita obediência hierárquica, bem
como a ocorrência de culpa exclusiva da Vítima, a qual teria avançado para área profunda,
descumprindo orientações de segurança. Pleiteia, subsidiariamente, a extensão dos efeitos da
ordem concedida a Corréu em processo distinto, que resultou no trancamento da APM quanto
ao Oficial que proferiu a ordem.
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O Código de Processo Penal Militar (CPPM) e o Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM) admitem a concessão de liminar em habeas corpus quando presentes os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
4. A continuidade de ação penal fundada em premissas eventualmente afastadas por tribunal
superior representa ameaça real à liberdade de locomoção, o que caracteriza o perigo na
demora.
5. O CPPM estabelece que a decisão favorável a um réu, quando fundamentada em motivos
que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, estende-se aos demais corréus.
6. No caso concreto, o reconhecimento judicial anterior de que o resultado morte decorreu de
risco autocriado pela Vítima, ao desobedecer a ordens e avançar para área profunda,
constitui circunstância objetiva, a qual se estende aos demais agentes envolvidos no mesmo
contexto fático.
7. A identidade entre a situação jurídica do Oficial, cuja Ação foi trancada, e a do Sargento,
que executou a mesma operação, confere verossimilhança à tese de extensão de efeitos.
8. Pedido acolhido. Medida liminar de suspensão da Ação Penal deferida.
Os autos foram remetidos a Plenário para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Relatório, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor do 3º Sgt
Ex Gabriel Ribeiro Hernandes da Silveira, o qual figura como réu na APM 7000274-
73.2025.7.03.0103/RS. Na referida demanda, o Paciente é acusado pela suposta prática de
homicídio culposo contra o então Soldado do Exército (Sd Ex) Luís Henrique Souza de
Queiroz. A Impetrante busca o trancamento da APM, sob fundamento da ausência de justa
causa para a Denúncia, bem como pelo argumento de extensão dos efeitos de trancamento
concedido em favor de Corréu.
RECEBIMENTO
Em atenção ao acima exposto, no que diz respeito ao conhecimento da peça, o
trancamento da Ação Penal, em regra, não se encontra abarcado pela hipótese original de
cabimento do habeas corpus. Delimitado diretamente no art. 5º, inciso LXVIII, da
Constituição da República de 1988 (CR/88), o HC volta-se à prevenção de ameaça, violência
ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, originadas de ilegalidade ou abuso de
poder.
Nessa linha, por liberdade de locomoção entende-se, primordialmente, o direito
à liberdade ambulatorial, isto é, de ir, vir ou permanecer, sem ser molestado. Por
consequência, a medida mais comumente enfrentada pela via de habeas corpus é a prisão
decretada pelo Estado, seja de natureza definitiva (decorrente de sentença condenatória
transitada em julgado) ou cautelar (nas modalidades em flagrante, preventiva, temporária),
pois tais atos buscam, por excelência, restringir a locomoção do indivíduo.
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Ação Penal não traz risco direto ao referido direito do Acusado.
Isso porque o processo, embora sirva como meio para obtenção de eventual condenação, não
autoriza, por sua simples existência, a constrição de liberdade. Ainda que houvesse provas
veementes, a liberdade do Paciente somente poderia ser cautelada na hipótese de ordem
judicial escrita e fundamentada ou em caso de flagrante delito (art. 5º, inciso LXI, da CR/88).
Dessa forma, prevalece a compreensão de que o risco à liberdade de locomoção
é apenas indireto, pois é inegável que a apuração processual pode acarretar a condenação a
uma pena privativa da liberdade. Além disso, durante o trâmite processual, o órgão acusador
pode requerer a prisão, fator que traz um perigo potencial, ainda que mediato, porquanto esse
pedido submete-se ao prévio exame judicial e ao deferimento judicial para se transformar
decreto prisional.
Desse confronto entre a finalidade originária do HC e as novas pretensões de
garantia à liberdade, tem prevalecido a leitura pela ampliação do cabimento do HC. Sem
prejuízo da sua função primordial de salvaguardar o direito de ir, vir e permanecer, os
Tribunais têm admitido o exame de situações como a dos autos, ainda que com grandes
ressalvas quanto à probabilidade de concessão de ordens para o trancamento de
investigações.
Ressalte-se que esta Corte se alinha a essa leitura. Em que pese empregue um
escrutínio severo em pedidos análogos, o STM não se exime de analisar o mérito das
alegações formuladas quando embasadas em teses de atipicidade, ausência de justa causa
e/ou extinção da punibilidade, exemplos similares aos descritos nos autos. Pode-se aferir essa
compreensão por meio dos seguintes julgados deste Tribunal:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. [...]. 3. O
trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, só
admissível quando se constatar, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade do fato, a
ausência de justa causa (por carência de indícios mínimos), ou a inépcia da denúncia. [...].
(STM. HC 7000535-40.2025.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
10.12.2025. Publicado em 4.2.2026).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. [...]. O trancamento de inquérito policial militar ou mesmo de ação penal militar
pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ser acolhido por
inequívoca atipicidade da conduta, pela comprovada existência de causas extintivas da
punibilidade, ou pela ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do ilícito.
[...]. (STM. HC 7000646-24.2025.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado
em:13.11.2025. Publicado em 1º.12.2025)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. [...].
INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DO PROCESSO. [...]. O trancamento da ação penal constitui medida
excepcional, admitida apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e de
materialidade, o que não se verifica no presente caso. [...]. (STM. HC 7000365-
68.2025.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 3.9.2025.
Publicado em 18.9.2025)
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, conquanto a concessão da ordem exija análise criteriosa, no que diz
respeito à admissibilidade, conheço do Habeas Corpus na hipótese em que se busca o
trancamento de Ação Penal. Logo, voto pela admissibilidade do Writ.
MÉRITO
No que tange ao mérito, a medida requerida pela Impetrante deve ser concedida.
Inicialmente, cabe proceder a uma breve narrativa do fato imputado ao ora
Paciente na APM objeto do pedido de trancamento. A controvérsia cinge-se a incidente
ocorrido em 25.4.2024, no Parque Histórico Marechal Manoel Luis Osório, no município de
Tramandaí-RS. Na ocasião, durante atividade de rotina da Unidade, consistente no banho de
equinos em lagoa situada em área sob Administração Militar, o Sd Ex Queiroz, ao avançar no
corpo d’água montado em um animal, foi por este arremessado e afogou-se.
Segundo narra a Denúncia, a responsabilidade penal pelo óbito foi atribuída
tanto ao Cap Ex Artur Severiano, por ter ordenado e planejado a missão, quanto ao ora
Paciente, o 3º Sgt Ex Gabriel Ribeiro Hernandes da Silveira, que exercia a monitoria e a
supervisão direta dos subordinados no local da atividade. Na visão do MPM, normas de
segurança foram inobservadas pelo Oficial e pelo Graduado, o que teria resultado no
falecimento do Soldado.
No tocante ao Corréu, Cap Ex Artur Severiano, sua situação jurídica foi objeto
de análise pelo STM no HC 7000673-07.2025.7.00.0000. No julgamento da referida Ação,
esta Corte reconheceu a atipicidade da conduta do Oficial, sob o fundamento de que o
resultado morte derivou da autocolocação em perigo pela própria Vítima, ao ter desobedecido
às orientações de segurança. Por conseguinte, foi concedida a ordem para o trancamento da
APM em relação ao Capitão, assentando-se a inexistência de nexo de imputação objetiva
entre as ordens emanadas e o evento fatídico.
O julgamento citado foi assim ementado:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
CULPOSO
(ART.
206
DO
CPM).
AFOGAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA.
RISCO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. AUTOCOLOCAÇÃO EM PERIGO
PELA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ORDEM CONCEDIDA. I - O trancamento de Ação Penal por meio de Habeas Corpus é
medida excepcional, admitida quando a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa
emergem de plano, sem necessidade de dilação probatória. II - A responsabilidade penal nos
crimes culposos deve ser analisada sob o prisma da Teoria da Imputação Objetiva. Não basta
o nexo causal naturalístico; exige-se que o agente tenha criado ou incrementado um risco
juridicamente proibido que se realize no resultado concreto. III - Age dentro do risco
permitido o Oficial que, antes de se ausentar para outras atribuições funcionais, presta
orientações claras, precisas e preventivas aos subordinados sobre as normas de segurança e
os perigos da atividade. IV - Pelo princípio da confiança, quem atua em conformidade com o
dever de cuidado pode legitimamente confiar que os demais participantes da atividade —
inclusive subordinados devidamente instruídos — também se comportarão conforme as
normas estabelecidas. V - A conduta da vítima que, contrariando expressamente as ordens
recebidas, avança para área profunda do lago, configura autocolocação em perigo. Tal
comportamento rompe o nexo de imputação normativa entre a conduta do Oficial e o
resultado morte. VI - Verificada a atipicidade da conduta pela ausência de criação de risco
proibido, impõe-se o trancamento da Ação Penal por falta de justa causa. VII - Ordem
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concedida para determinar o trancamento da Ação Penal em relação ao Paciente. Decisão
por maioria. (STM. HC 7000673-07.2025.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgado em 18.12.2025. Publicado em: 23.2.2026)
Nesse sentido, a Defesa do Graduado impetrou este Habeas Corpus em busca
de iguais efeitos em favor de seu representado. Na peça, sustenta, resumidamente, a ausência
de justa causa para a persecução penal, arguindo a atipicidade da conduta do Paciente sob o
fundamento da estrita obediência hierárquica e, primordialmente, da ocorrência de
autocolocação em perigo pela Vítima, que teria negligenciado as orientações de segurança
durante a atividade de banho de equinos.
Em atenção ao julgamento favorável dado ao Corréu oficial, alega a
necessidade de extensão dos efeitos da Decisão proferida pelo STM no HC 7000673-
07.2025.7.00.0000, dada a manifesta identidade fática e jurídica entre os agentes. Com base
nessas teses, requereu, em favor do Sargento, idêntico provimento ao alcançado pelo Capitão,
a fim de que a APM 7000274-73.2025.7.03.0103 seja definitivamente obstaculizada.
Em sede de liminar, concedi antecipação de efeitos para suspender o andamento
da referida Ação. Nesse sentido, compreendi estarem presentes indicativos suficientes à
viabilidade do pleito defensivo, em especial quanto ao efeito extensivo postulado, uma vez
que alguns dos fundamentos adotados pelo Tribunal no julgamento pretérito aparentavam
similaridade com a situação jurídica do Paciente. Daquela Decisão, destaca-se o seguinte
trecho, por sintetizar a leitura feita na oportunidade:
XIX – Em linha com o fundamento que embasou a ordem de trancamento proferida em favor
do referido Corréu, infere-se que o risco autocriado pela Vítima do homicídio configura
circunstância idêntica em relação ao ora Paciente. Ora, se quanto ao Cap Ex Artur Severiano
reconheceu-se que o Sd Queiroz deu causa ao próprio falecimento, é razoável depreender que,
relativamente ao 3º Sgt Gabriel, mantém-se essa circunstância fundamental do suposto delito.
Alcançado este instante de mérito, avança-se ao exame aprofundado das teses
trazidas na Inicial. Nessa senda, como pontuado, o trancamento da APM por meio de HC é
medida excepcional, reservada para situações em que a atipicidade da conduta, a ausência de
justa causa ou a extinção da punibilidade se apresentam de forma cristalina, sem a
necessidade da dilação probatória.
No caso concreto, a análise do suporte fático e jurídico demonstra que a
situação do Paciente encontra pleno amparo na doutrina contemporânea e na jurisprudência
desta Corte. Nesse contexto, a responsabilidade penal nos crimes culposos, sob o prisma da
Teoria da Imputação Objetiva, exige mais do que o simples nexo causal naturalístico. É
imperativo que o agente tenha criado ou incrementado um risco juridicamente desaprovado
para o bem jurídico.
No evento narrado na Denúncia — o banho de equinos em lagoa —, observa-se
que o Paciente atuava no exercício regular de suas funções, supervisionando uma atividade
de rotina militar. Conforme descrito pelo próprio MPM, orientações de segurança foram
devidamente transmitidas aos subordinados, com a delimitação da área segura para o banho.
Ao agir dentro dos parâmetros regulamentares e técnicos, Gabriel manteve-se na esfera do
risco permitido.
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, o resultado trágico, embora lamentável, não pode ser
normativamente atribuído à conduta de quem zelou pela observância dos protocolos
estabelecidos. Da simples leitura da peça acusatória, depreende-se, de plano, a inexistência de
conduta, mesmo que culposa, imputável ao Paciente para incrementar ou criar um risco
indevido. Ao revés, de maneira paradoxal, a Denúncia descreveu expressamente que o Réu
avisou sobre os limites seguros para o banho, conforme se colhe do seguinte trecho:
O SGT. HERNANDES, por sua vez, assim como outros militares, orientou a vítima a dar
banho no animal somente na margem do lago, utilizando baldes para proceder a limpeza do
cavalo/égua, e não entrar montado nas áreas profundas. (Grifo nosso).
Nesse sentido, sublinha-se que vigora, nas atividades coletivas, o princípio da
confiança, segundo o qual o agente tem o direito de esperar que os demais participantes ajam
em conformidade com as normas e instruções recebidas. No contexto da instrução militar,
esse princípio é basilar: o Graduado, ao emitir ordens diretas de segurança, confia no
cumprimento destas pelos subordinados, especialmente quando estas visam à salvaguarda da
própria integridade física destes.
A prova pré-constituída indica que a Vítima, de forma voluntária e
contrariamente às determinações expressas, avançou para área profunda da lagoa, vindo a cair
do animal, o que ocasionou sua morte. Configura-se, assim, a autocolocação em perigo,
circunstância que rompe o nexo de imputação em relação ao Paciente. Se o resultado morte
decorreu exclusivamente da conduta do Ofendido, que desconsiderou os limites impostos por
seu superior, não há como imputar ao Sargento a criação de um risco proibido. Diante da
inexistência de risco desaprovado, a conduta torna-se atípica por ausência de imputação
objetiva.
Novamente, a própria Denúncia é que permite, de maneira simples e direta,
chegar a essa conclusão. Conforme anteriormente apontado, o Acusador Público sublinhou
que o Paciente orientou o Ofendido sobre os riscos; o mesmo subscritor narrou na peça
acusatória que, embora alertada, “[...] a vítima, que estava montado na égua [...], avançou
para áreas mais fundas da lagoa [...]”, local onde “o equino empinou e o Sd. Queiroz caiu na
água, vindo a se afogar”.
Portanto, de maneira paradoxal, a narrativa inicial oferece elementos suficientes
para demonstrar tanto a ausência de conduta típica pelo Paciente — o que, por si só, afasta a
responsabilidade penal — quanto a configuração da culpa exclusiva da Vítima. Esta, de
maneira livre, consciente e informada, criou para si própria o risco que culminou em seu
óbito. Logo, sob qualquer prisma, a conclusão óbvia é pela atipicidade dos fatos em relação
ao Paciente.
Ademais, é imperativo relembrar que este Tribunal, ao julgar o HC 7000673-
07.2025.7.00.0000, reconheceu a atipicidade da conduta do referido Oficial, o qual ordenara
a missão, sob o fundamento de que a Vítima deu causa ao próprio falecimento. Naquela
oportunidade, ainda que por maioria, esta Corte reconheceu precisamente a ausência de
conduta imputável a outrem pelo ocorrido, pois ficou evidenciado que a Vítima causou o
próprio infortúnio ao adotar comportamento diametralmente oposto às orientações que havia
recebido:
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sd Queiroz, por sua vez, contrariando expressamente as orientações inicialmente recebidas,
adotou comportamento imprudente ao montar em uma égua e avançar para áreas
profundas do lago, nas quais o animal não fazia pé. Essa conduta da própria Vítima, que
violou as determinações que lhe foram repassadas, constitui fator superveniente que rompe o
nexo de imputação entre a manifestação do Paciente e o resultado morte. (STM. HC
7000673-07.2025.7.00.0000. Rel p/ Acórdão Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado
em 18.12.2025. Publicado em 23.2.2026; grifos nossos).
Nessa linha, denota-se a identidade das situações fática e jurídica entre o
Sargento e o Capitão. Se este Tribunal assentou que o risco foi criado pela própria Vítima e
que a conduta do Oficial supervisor foi atípica, tal conclusão deve, por um imperativo de
lógica e justiça, estender-se ao Graduado que executava a mesma supervisão no local dos
fatos. A aplicação do art. 515 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) impõe-se, ante a
identidade de situações e a inexistência de motivos de caráter exclusivamente pessoal que
justifiquem tratamento jurídico diferenciado entre os Corréus.
Embora restrito o escopo da análise passível de ser feita em sede de habeas
corpus, constatou-se pela prova pré-constituída, especialmente pela própria Denúncia, a
atipicidade da imputação feita contra o Paciente. Ao contrário da conclusão da Denúncia, de
pronto, percebe-se a ausência de descrição de ato culposo atribuível ao Réu, enquanto está
suficientemente demonstrado que a Vítima causou seu próprio infortúnio. Por fim, com base
no efeito extensivo previsto no art. 515 do CPPM, impõe-se a aplicação do resultado
alcançado no HC 7000673-07.2025.7.00.0000 ao caso dos autos, dada a similitude fática e
jurídica das circunstâncias.
Pelo todo exposto, evidenciada a inexistência de justa causa decorrente da
atipicidade da conduta, e com fundamento no efeito extensivo do resultado prolatado no HC
7000673-07.2025.7.00.0000, voto pela procedência do pedido de Habeas Corpus, com a
concessão da ordem para determinar o trancamento da APM 7000274-73.2025.7.03.0103 em
relação ao Paciente, 3º Sgt Gabriel Ribeiro Hernandes da Silveira.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383594v5 e do código CRC dde13d20.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 13/05/2026, às 18:05:03
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383594 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000138-44.2026.7.00.0000/RS
PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO HERNANDES DA SILVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM - PORTO
ALEGRE
VOTO DIVERGENTE
No que concerne ao corréu Gabriel Ribeiro Hernandes da Silveira, na Ação
Penal Militar nº 7000274-73.2025.7.03.0103/RS, entendo que a solução jurídica deve ser
rigorosamente a mesma que compreendi devida em relação ao Paciente Capitão Artur
Severiano Affeld Martins de Lima, nos autos do HC nº 7000673-07.2025, julgado em
18/12/2025, oportunidade em que, embora tenha integrado a corrente vencida à época, firmei
convicção no sentido da inviabilidade do trancamento da ação penal na via estreita do habeas
corpus, não havendo, pois, falar em concessão da ordem em seu favor (evento 95 do HC nº
7000673-07.2025.7.00.0000/RS).
Com efeito, a análise dos elementos constantes dos autos revela que ambos os
militares se encontram inseridos em um mesmo contexto fático-jurídico, não sendo possível,
ao menos nesta fase processual, promover qualquer dissociação relevante entre suas condutas
que autorize tratamento jurídico distinto.
Ao contrário, a narrativa acusatória delineia uma atuação concatenada no
âmbito da cadeia de comando e de execução da atividade militar que culminou no resultado
morte do Soldado Luis Henrique Souza de Queiroz, ocorrido em 25.10.2024.
Consoante descrito na peça acusatória, a atividade de banho de equinos em
lagoa foi determinada pelo Capitão, diante da inoperância das duchas, sendo, na sequência,
atribuída ao corréu, 3º Sargento Hernandes, a supervisão direta da execução.
Nesse contexto, o referido graduado não apenas assumiu a fiscalização imediata
da atividade, como também participou ativamente da orientação dos militares subordinados,
inclusive da vítima, quanto à forma de realização do procedimento.
Todavia, segundo apurado no IPM, a execução da atividade ocorreu em
ambiente que, além de inadequado, encontrava-se desprovido das mínimas condições de
segurança exigidas pelas normas castrenses aplicáveis, destacando-se, entre outras
irregularidades, a ausência de equipamentos de proteção individual contra afogamento, a
inexistência de sinalização e balizamento da área, bem como o descumprimento de normas
expressas que, inclusive, vedavam o banho em lagoas no interior do parque.
Nessa linha, a imputação dirigida ao corréu não se mostra genérica ou
desvinculada de sua atuação funcional, mas, ao revés, encontra-se ancorada na alegada
inobservância do dever objetivo de cuidado inerente à função de supervisão que lhe foi
atribuída, circunstância que, em tese, teria contribuído para a concretização do resultado
lesivo.
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383699 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se, portanto, de hipótese típica de crime culposo (em tese) em que a
aferição da responsabilidade demanda exame minucioso da conduta omissiva imprópria, do
alcance do dever de agir e da eventual quebra do nexo causal.
Nesse ponto, impende destacar que a análise acerca da extensão da
responsabilidade penal do corréu, notadamente quanto à suficiência das orientações
prestadas, à adequação das medidas de segurança adotadas, à previsibilidade do resultado e à
eventual incidência de causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, exige,
necessariamente, o aprofundado revolvimento do acervo fático-probatório, providência
absolutamente incompatível com o rito célere e a cognição sumária próprios do habeas
corpus.
Não se pode perder de vista que o trancamento da APM por meio do remédio
heroico constitui medida de caráter excepcionalíssimo, admitida apenas quando demonstrada,
de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da
punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, hipóteses
que, como já assentado, não se fazem presentes no caso em exame.
Ao contrário, a Denúncia apresenta narrativa minimamente coerente e lastreada
em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aptos, em juízo de prelibação, a
justificar a instauração da ação penal e o prosseguimento da persecução penal em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o tema ora em discussão, faz-se mister trazer à colação o firme
posicionamento deste Egrégio Tribunal:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PREVALÊNCIA DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida apenas quando
evidentes a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a
inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no
presente caso.
O deslocamento de tropas, comboios, escoltas ou qualquer atividade ostensiva constitui
exercício de função militar, de modo que agressões físicas, verbais ou materiais contra
militares nessa situação configuram crime militar, ainda que praticadas por civis.
No âmbito de apuração da ocorrência de ilícitos penais, vige o princípio in dubio pro
societate, assegurando, tanto à autoridade responsável pelas investigações quanto ao dominus
litis, a prerrogativa de atuarem em benefício da lei e da ordem.
A aferição da presença dos elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade deverá ser
realizada no curso da instrução processual, momento em que as partes poderão produzir as
provas necessárias, com a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa
Denegada a ordem. Decisão unânime.
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383699 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(STM. Habeas Corpus Criminal Nº 7000365-68.2025.7.00.0000. RELATOR: Ministro
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgado em 3/9/2025) (Destaques nossos.)
Ademais, eventual tese defensiva no sentido de que a conduta do corréu teria
sido adequada, suficiente ou dissociada do resultado morte, bem como a alegação de eventual
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, constituem matéria eminentemente meritória, cujo
exame pressupõe dilação probatória e valoração aprofundada das circunstâncias do caso
concreto, não podendo ser antecipadamente reconhecida nesta via estreita.
Nesse conspecto, importa ressaltar, ainda, que, à semelhança do que se verifica
em relação ao Capitão corréu, a responsabilização do 3º Sargento deve ser analisada à luz da
dinâmica própria das atividades militares, em que a hierarquia e a disciplina impõem deveres
específicos de comando, fiscalização e cautela, cuja eventual inobservância pode configurar,
em tese, violação ao dever objetivo de cuidado.
A delimitação precisa desses deveres, contudo, é matéria que reclama instrução
probatória adequada, sendo incabível sua definição prematura em sede de habeas corpus.
Nesse contexto, à luz do princípio do in dubio pro societate, que orienta o juízo
de admissibilidade da ação penal, e considerando a inserção do corréu no mesmo contexto
fático e funcional que ensejou a imputação ao Paciente, não se vislumbra qualquer
ilegalidade flagrante, teratologia ou constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento da
ação penal em seu favor.
Um jovem Soldado do Exército Brasileiro faleceu em serviço, assim, a Ação
Penal Militar deve prosseguir.
Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus em
favor do Paciente 3º Sargento GABRIEL RIBEIRO HERNANDES DA SILVEIRA.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383699v4 e do código CRC 30cdbe6b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 11/05/2026, às 17:57:16
7000138-44.2026.7.00.0000
40001383699 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR